Tribunal: TJMT
Processo: 1017645-27.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017645-27.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISEU DA SILVA MARTINS - CPF: 887.418.341-00 (APELADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), LC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 23.622.943/0001-51 (APELANTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1017645-27.2022.8.11.0015
–
Sinop

Apelante:

Lc Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda.

Apelado:
Eliseu da Silva Martins

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO FIXADO DA FORMA PLEITEADA PELA APELANTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há interesse recursal quando a sentença arbitrou os honorários nos exatos termos propostos pela apelante, impondo-se o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
1017645-27.2022.8.11.0015
–
Sinop

Apelante:

Lc Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda.

Apelado:
Eliseu da Silva Martins

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lc Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, que lhe move Eliseu da Silva Martins,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, decretando a resilição unilateral do contrato e condenando a
ré a
devolver a quantia equivalente 75% dos valores comprovadamente quitados pelo autor, além do pagamento das custas processuais na proporção de 20% para o autor e 80% para a ré e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa para o autor e 10% sobre a condenação para ré, estando suspensa a cobrança do autor em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante
recorre sustentando a inobservância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, na fixação dos honorários de sucumbência, que no presente caso deve ser fixado sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 82604500).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1017645-27.2022.8.11.0015
–
Sinop

Apelante:

Lc Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda.

Apelado:
Eliseu da Silva Martins

V O T O

Cinge-se dos autos que Eliseu da Silva Martins ajuizou ação de rescisão contratual
c/c restituição de valores, visando o recebimento 90% (noventa por cento) dos valores pagos em parcela única, lastreado em contrato de promessa de compra e venda de um lote, n. 05, no loteamento residencial Belvedere.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, decretando a resilição unilateral do contrato e condenando a
ré a
devolver a quantia equivalente 75% dos valores comprovadamente quitados pelo autor, além do pagamento das custas processuais na proporção de 20% para o autor e 80% para a ré e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa a serem pagos pelo autor e 10% do valor da condenação a serem pagos pela ré, sendo vedada a compensação e estando suspensa a cobrança do autor em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante
recorre sustentando a inobservância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, na fixação dos honorários de sucumbência, que no presente caso deve ser fixado sobre o valor da condenação.

Pois bem. De proêmio, verifico que o recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Conforme se infere dos autos, a r. sentença recorrida condenou a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Assim, ao proferir a r. sentença, o d. magistrado destacou:

“
Condeno
a requerente no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e
, também, a requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da condenação,
considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].
.
”
(id. 206061015).

Nesse contexto, observa-se que os honorários foram fixados no parâmetro pleiteado pela apelante, carecendo a recorrente de interesse recursal, mormente pela ausência de decaimento do pedido.

Por conseguinte, impositivo o não conhecimento do recurso, pois manifestamente inadmissível. Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECEBIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há interesse recursal quando a sentença julga a ação improcedente, sendo favorável à parte recorrente, impondo-se o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 0017398-49.2015.8.11.0002, minha relatoria, j. 26.05.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DATA DO EVENTO DANOSO – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA ATACADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Carece de interesse recursal quando o recorrente busca pela pretensão já alcançada na sentença, o que acarreta no não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 0002094-05.2014.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.11.2016).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA, CUMULADA COM ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VERBA ALIMENTAR FIXADA AO FILHO MENOR. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. No caso, o alimentante carece de interesse recursal na parte em que objetiva a redução da verba alimentar para 30% do salário mínimo para o caso de desemprego ou trabalho autônomo, porque já arbitrada nesse patamar. Ausência de interesse recursal.
(...)”
(TJRS, RAC n.o 70083520064, Oitava Câmara Cível, Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, j. 13.02.2020 – destaquei).

Nesse passo, considerando que a r. sentença arbitrou o valor dos honorários na forma ofertada pela apelante, o recurso não deve ser conhecido diante da patente ausência de interesse recursal.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024